Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU PORNOGRAFIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O dano moral daí advindo prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa. O montante estipulado observou a proporcionalidade, não demandando alteração.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.